Tribunal: TJDFT
Processo: 0751762-39.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 385 DO STJ. APLICAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. Inteligência da Súmula 385, do STJ.
2. Não é cabível a indenização por danos morais se consta inscrições anteriores à negativação indevida do nome da consumidora pela instituição financeira ré, pois a mera alegação de propositura de ação judicial para questionamento de tais débitos, sem apresentação de documentação apta a demonstrar a verossimilhança de suas alegações, não é suficiente para afastar a incidência do disposto na Súmula 385 do STJ.
3. Constatada a existência de uma das bases de cálculo prevista no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja ao valor do proveito econômico, os honorários advocatícios não podem ser fixados com base na apreciação equitativa.
4. Recurso conhecido e não provido.